Tribunal: TJMT
Processo: 1001870-76.2020.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001870-76.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ILSON DE ASSIS SILVA - CPF: 568.656.351-91 (APELADO), CARLOS ROBERTO GAMA FILHO - CPF: 654.687.161-00 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONSUMO ELÉTRICO INDEVIDO - AUMENTO INJUSTIFICÁVEL DO CONSUMO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - VALORES ACIMA DA MÉDIA QUE DEVEM SER ADEQUADOS - SUSPENSÃO INDEVIDO DO FORNECIMENTO ELETRICO - DANO MORAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Nos termos do art. 373, II, competia à empresa apelada demonstrar que de fato o seu aparelho medidor estivesse aferido, e que tenha ocorrido consumo elétrico a maior de cerca de 1.600%

II - Assim, a empresa apelada não Logrou êxito em demonstrar a legalidade da cobrança, razão pela qual a sentença de piso não merece reforma.

III - O dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato” (STJ - PRIMEIRA TURMA - AgRg no AREsp 518.470/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgamento 07/08/2014, DJe 20/08/2014).

IV - Assim, havendo suspensão indevida do fornecimento elétrico, correta a sentença de piso quanto à aplicação de dano moral indenizável.

V - Nos termos do art. 85 § 11o, majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO, contra a sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Indenização por Danos Morais no 1001870-76.2020.811.0003, da a 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, ajuizada por ILSON DE ASSIS SILVA, em desfavor da ora apelante.

Na origem, a parte autora ter sofrido vistoria em 23/05/2019, e que posteriormente, foi surpreendida com a fatura emitida valor total de R$ 2.258,92 (dois mil duzentos e cinquenta e oito reais e noventa e dois centavos), com vencimento em dezembro/2019.

Afirmou que tal fatura é muito superior ao seu consumo, razão pela qual discorda da cobrança.

Aduziu que como não houve o pagamento, teve o seu fornecimento de energia suspenso.

Requereu a declaração da inexistência do debito, bem como requereu a condenação da empresa requerida ao pagamento de danos morais.

Apresentada contestação, a empresa elétrica requerida sustentou a regularidade do débito.

Aduziu que constatou a reprovação do aparelho, vez que o medidor apresentou índices de verificações incompatíveis com os limites estabelecidos pelo INMETRO.

Arguiu sua condição de concessionária de serviço público e a impossibilidade da inversão do ônus da prova.

Sustentou a existência do débito e a regularidade nas emissões das faturas.

Por fim, a improcedência do pedido inicial. Juntou documentos.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação improcedente da seguinte forma:

'Ora, o autor não é e nem poderia ser a guardião dos interesses da ré.

Sua obrigação é pagar a fatura recebida.

Se o medidor estava, ou não, irregular (danificado), não poderia a ré, por conta do que deixou de auferir, e com base em expediente interno instaurado (argumento que utiliza em todas as demandas em que por isso é acionada), lançar valores unilaterais, impondo ao consumidor o comparecimento na sua empresa, para “regularizar a situação”, sob pena de supressão de energia.

Por certo que a ré deve receber pelos serviços que presta, como é certo que não se poderá exonerar o consumidor da obrigação de pagar as tarifas de energia elétrica.

O que não se pode, contudo, tolerar, é o fato de a ré localizar problemas com medidores, instaurar sua sindicância interna e, com base em dados não submetidos ao contraditório, impor, de inopino, o pagamento de expressiva conta, acrescida de multa, a título do que deixou de receber.

É verdadeiro abuso o que a empresa impinge ao consumidor, principalmente em se tratando de serviço essencial, como esse do fornecimento de energia elétrica.

(...)

Ex positis, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial. Ratifico os termos da tutela antecipada. Declaro inexistente o débito no valor total de R$ 2.258,92, sendo dividido nos importes de R$ 1.135,72 e R$ 1.123,20, ambas com vencimento em dezembro/2019. Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas da requerida, bem como do requerente, evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno a ré a pagar ao requerente, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais). Nos termos da Súmula n° 362 do eg. STJ, a contagem da correção monetária deve incidir desde a data do arbitramento. Por se tratar de ilícito contratual, o cômputo dos juros de mora inicia-se a partir da citação válida. Condeno a requerida no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a favor do patrono do autor, em verba que fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações.'

Ainda Insatisfeita, a empresa ENERGISA S/A, apresentou RECURSO DE APELAÇÃO, aduzindo que; (i) que os procedimentos adotados para a cobrança são regulares; (ii) que durante inspeção, a concessionário constatou que irregularidade na UC; (iii) que o neutro estava isolado; (iv) que agiu no regular exercício do seu direito inexistindo dano moral; (v) com tais considerações requer a reforma da sentença, declarando a improcedência da ação; (vi) por fim, faz prequestionamento.

Contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Conforme relatado, tratar-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO, contra a sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Indenização por Danos Morais no 1001870-76.2020.811.0003, da a 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, ajuizada por ILSON DE ASSIS SILVA, em desfavor da ora apelante.

A alegação recursal consiste na suposta legalidade da suspensão do fornecimento elétrico, frente à cobrança de fatura consideravelmente acima da média.

Incialmente esclareço que consta nos autos que a inspeção da unidade consumidora ocorreu em 23/05/2019.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos (id. 141562261), verifico que a própria empresa apelante juntou o histórico de consumo da parte apelada.

ANO MÊS CONSUMO

2019 08 163

2019 07 172

2019 06 153

2019 05 2012

2019 04 217

2019 03 194

2019 02 199

Assim, analisando detidamente os autos, verifico que não houve aumento de consumo após a suposta regularização da unidade consumidora.

Friso que nos termos do art. 373, II, CPC, cabia à parte requerida/apelante demonstrar a regularidade da leitura e a aferição do equipamento, desconstituindo o direito da parte autora/apelada.

Entretanto, o que se extrai dos autos, e que após a vistoria unilateral do medidor, não houve aumento no consumo.

Assim, resta evidenciado o erro grosseiro da empresa elétrica apelante.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

“RECURSO INOMINADO. PLEITO DE JUSTIÇA GRATUITA. ACOLHIDO. OSCILAÇÃO NO VALOR DA FATURA DE ÁGUA QUE DEU CAUSA AO INADIMPLEMENTO E CONSEQUENTE SUSPENSÃO DE SERVIÇO. CONSUMO DE ÁGUA ACIMA DA MÉDIA MENSAL DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE LEITURA NO HIDRÔMETRO QUE NÃO RESTOU COMPROVADO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA TENTATIVA E IMPOSSIBILIDADE DA LEITURA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL.RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DAS FATURAS PAGAS EM VALORES ACIMA DA MÉDIA QUE DEVEM SER EMITIDAS NOS VALORES ADEQUADOS. QUANTUMFIXADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL) REAIS A TÍTULO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e provido. (TJPR - 4a Turma Recursal - 0025040-38.2019.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: Juiz Aldemar Sternadt - J. 20.07.2020)

Por fim, havendo corte indevido no fornecimento elétrico, correta a condenação da parte apelada ao pagamento de danos morais.

Nesse sentido:

“estando evidente, o que é incontroverso, que ocorreram diversas quedas de energia na residência do consumidor, o que ultrapassa o mero aborrecimento, por não se tratar de situações pontuais, mas corriqueiras, entendo justo o dever de indenizar pela concessionária, pois os fatos são suficientes a configurar o dano moral, independentemente da alegada ausência de culpa da requerida, o que, como exposto anteriormente, fica afastado com o corriqueiro vício no fornecimento dos serviços” (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC no 1003924-54.2016.8.11.0003, Rel. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Julgado em 13/05/2020, DJe 13/05/2020).

No mesmo sentido colaciono jurisprudência do STJ:

“O dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato” (STJ - PRIMEIRA TURMA - AgRg no AREsp 518.470/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgamento 07/08/2014, DJe 20/08/2014)”.

Desta feita, a meu ver, por outros motivos, entendo que a sentença de piso não merece reforma.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença de piso, nos termos da fundamentação acima.

Tendo em vista que a sentença de piso fixou os honorários de sucumbência em seu grau máximo, deixo de majora-los.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023